Tribunal: TJMT
Processo: 1008411-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008411-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), DANIEL ALVES DE ASSIS - CPF: 482.752.471-87 (EMBARGADO), KEILA FATIMA ARRUDA ALVES E ASSIS - CPF: 826.831.741-87 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em análise

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte ré mantendo a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo recorrente, homologando o cálculo do contador. O embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, com o objetivo de rediscutir os fundamentos que embasaram o julgamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

A oposição de embargos de declaração exige a presença de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Todas as alegações recursais foram enfrentadas, com fundamentação suficiente para formar o convencimento do colegiado. A alegada existência de vicio no julgado não se verifica, pois decorre de inconformismo com a conclusão do julgamento, e não de incoerência lógica entre os fundamentos da própria decisão. A decisão é clara e inteligível, inexistindo obscuridade ou omissão. A real pretensão do embargante é rediscutir o mérito da controvérsia, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se acolhem embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A mera intenção de rediscutir o mérito não justifica a oposição do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000
, 3a Cam. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 02.04.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por RNI Negócios Imobiliários S.A. e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Em suas razões recursais, as embargantes alegam omissão no v. acórdão quanto à interpretação da cláusula 5a do contrato firmado entre as partes, notadamente no que tange à aplicação da multa contratual de 2% sobre o valor do imóvel, à exclusão de lucros cessantes já afastados na fase de conhecimento, à incidência indevida de juros mensais de 1% como se lucros cessantes fossem, e à extrapolação do limite legal de 20% para honorários advocatícios, em afronta ao art. 85 do CPC.

Pleiteiam, ao final, o acolhimento dos presentes embargos, para que se esclareça a correta forma de cálculo da multa prevista na cláusula 5a do contrato, fixando-se parâmetros adequados à condenação efetivamente reconhecida.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso
.
(id. 285685356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Daniel Alves de Assis e outra ajuizou ação de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação indenizatória por descumprimento contratual em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, os exequentes buscam executar valores, tendo as executadas apresentado impugnação alegando excesso de execução.

A parte agravante interpôs impugnação ao cumprimento de sentença alegando m suas razões, sustentam as impugnantes que: há excesso de execução, especialmente quanto à interpretação da multa da cláusula 5a do contrato, pois a sentença não teria condenado à integral aplicação da cláusula, mas apenas à sua multa; não caberia a inclusão de correção monetária, juros e honorários sobre essa cláusula; os valores executados extrapolariam a condenação judicial, sendo devidos, segundo os cálculos das impugnantes, R$ 44.215,24, contra R$ 184.606,24 indicados na inicial do cumprimento de sentença; garantiram o valor controvertido por meio de apólice de seguro e requerem, por isso
, o
efeito suspensivo da execução
.

O douto magistrado a quo, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo recorrente, homologando o cálculo do contador.

Contra essa decisão se insurge o agravante, alegando que a decisão ora combatida padece de vícios que a tornam insubsistente, notadamente por conter erro material e interpretação equivocada acerca do conteúdo da sentença de mérito. Argumenta que a r. decisão agravada incorreu em descompasso com os exatos limites fixados no título executivo judicial, ao admitir a inclusão de valores que extrapolam os estritos contornos da condenação imposta, incorrendo, portanto, em evidente excesso de execução.

Alega, ainda, que a cláusula contratual cuja penalidade fora invertida pela sentença refere-se, exclusivamente, à imposição de multa no percentual de 2% sobre o valor inadimplido, sendo vedada, por expressa previsão do julgado, a cumulação dessa penalidade com valores relativos a lucros cessantes ou aluguéis. Nesse ponto, aduz que os cálculos homologados não observaram tal limitação, redundando em cobrança superior àquela efetivamente devida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

O cerne da controvérsia reside em saber se os valores apresentados na planilha dos exequentes estão de acordo com os limites estabelecidos no título executivo judicial, especialmente quanto à cláusula penal do contrato, e se há excesso de execução passível de acolhimento.

In casu, em que pese às alegações do agravante, o certo é que a apuração do quantum debeatur no caso está de acordo com o parecer da controladoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A propósito, andou bem o magistrado a quo ao consignar:

“O cumprimento de sentença prossegue em relação a multa contratual. Encaminhado o feito à Contadoria a executada manifestou discordância. Não obstante as razões lançadas, razão não assiste à executada. Os cálculos elaborados pela contadoria estão em sintonia com o título.A sentença dispõe
:
"INVERTER

a cláusula prevista no capítulo 5 e seguintes em desfavor da requerida, pelo descumprimento contratual. "Sentença de id: 22733124, INVERTEU a cláusula prevista no capítulo 5 e seguintes em desfavor da requerida, pelo descumprimento contratual, e o valor foi atualizado até a data do depósito judicial (19/05/2022), encontrado saldo remanescente este foi atualizado até a data do cálculo. Não houve estipulação de alínea da cláusula mencionada, como quer crer a executada, mas sim sua plenitude. Posto isso, rejeito

a impugnação da executada e homologo o cálculo do contador.” (id. 185464958 – autos de origem).

Com efeito, não acompanha o recorrente na alegação de que houve erro na base de cálculo do valor executado, haja vista que o a sentença inverteu a cláusula prevista no capítulo 5 e seguintes em desfavor da requerida, pelo descumprimento contratual.

Apenas para colocar uma pá de cal na questão,é o entendimento desta Câmara, confira, verbis:“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.” (RAI n. 1008947-53.2017.8.11.0000, minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada pela contadoria judicial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Ademais, observa-se que a base de cálculo fixada para os honorários advocatícios de sucumbência estão de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ, não havendo razão para qualquer irresignação da parte neste particular.

Logo, resta evidente que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto, de modo que inexiste o excesso de execução alegado”.
(id. 283781891 – destaquei).

Dessa forma, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão analisou de forma detalhada e fundamentada todas as teses apresentadas.

No bojo da análise detida dos autos, o Colegiado reconheceu, com base nos elementos probatórios constantes dos autos,
que a apuração do
quantum
debatido no caso está de acordo com o parecer da controladoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ficou consignado, ainda, que
a base de cálculo fixada para os honorários advocatícios de sucumbência está de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ, não havendo razão para qualquer irresignação da parte neste particular.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025